Tribunal: TJDFT
Processo: 0029297-40.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029297-40.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDO: ABADIO FERREIRA DA SILVA, MARIA ROSENDO DE SOUSA, MILENA DE SOUSA CAMELO DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão de pedido de apresentação posterior da guia do preparo com o respectivo recolhimento, formulado pela recorrente MB ENGENHARIA SPE 045 S/A no recurso especial interposto (ID 21138035 - Pág. 6), tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício. Na petição de ID 21276286, a recorrente reitera o pedido de juntada posterior do comprovante de preparo tão logo o sistema da Corte Superior normalize. Defiro conforme requerido, devendo o recolhimento do preparo ser efetuado no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Ficam neste ato intimados os recorridos ABADIO FERREIRA DA SILVA e OUTROS para oferecerem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 21138035, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024